Tribunal: TJDFT
Processo: 0710782-54.2017.8.07.0003
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE GUARDA. SUPOSTA OCORRÊNCIA DE CRIME SEXUAL. JUÍZO CRIMINAL. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. FALTA DE PROVAS. VINCULAÇÃO DO JUÍZO CÍVEL. IMPOSSIBILIDADE. VULBERABILIDADE. CONSTATAÇÃO. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. GUARDA AVÓ PATERNA. MANUTENÇÃO.

1. A Constituição Federal de 1988, consagrando a Doutrina da Proteção Integral, preconizou no artigo 227, com absoluta prioridade, que é dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança e ao adolescente os direitos à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão.

2. O instituto da guarda deve observar o melhor interesse do menor e sua possível alteração é circunstância excepcional que só deve ocorrer quando verificado que o seu detentor não está prestando a devida assistência moral, educacional e material.

3. A despeito dos argumentos deduzidos pela recorrente, os fundamentos adotados pelo magistrado singular não estão simplesmente baseados no fato dela, ré/apelante, não ter admitido como verídico o relato de sua filha – relativo à suposta ocorrência de abuso –, mas em uma série de depoimentos, ao longo dos últimos quatro anos, que evidenciam um contexto de vulberabilidade que recomenda a manutenção da guarda avoenga. Tais elementos, além de elucidarem o padrão de relacionamento, bem como a dinâmica de convivência havida no lar parental até o ano de 2017, mitigam a alegação de que o relato de abuso noticiado pela criança seria fruto de alienação praticada pela avó paterna.

4. A sentença penal absolutória por falta de provas, por si só, não é suficiente para inviabilizar a concessão da guarda avoenga quando o acervo probatório apontar para a existência de situação de vulnerabilidade que, a princípio, embora não caracterize crime, justifique a adoção de tal medida como forma de preservar o melhor interesse da criança ou do adolescente.

5. Como a menor, atualmente com doze anos de idade, está sob os cuidados da avó parterna desde os oito, a manutenção da guarda avoenga é o que melhor atende a seus interesses, até porque não consta dos autos nenhum elemento que desabone a sua conduta para continuar a exercer a guarda de sua neta.

6. Recurso conhecido e improvido.